Tribunal: TJDFT
Processo: 0753496-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu o pedido de penhora de veículo registrado em nome do cônjuge da executada. O crédito exequendo, no valor de R$ 30.067,76, tem origem em cheque emitido pela executada em favor do exequente, supostamente como garantia de empréstimo tomado pelo marido da executada. O agravante requer a penhora do veículo ou, subsidiariamente, a penhora da meação da executada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar bem registrado exclusivamente em nome do cônjuge da executada, à luz do regime de comunhão parcial de bens; e (ii) estabelecer se a dívida executada foi contraída em benefício da família, de modo a permitir a responsabilização patrimonial do casal.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil, em seus arts. 1.643 a 1.644 e 1.664, estabelece a solidariedade entre cônjuges quanto às dívidas contraídas para aquisição de bens necessários à economia doméstica e para encargos da família, sendo os bens da comunhão responsáveis por tais obrigações.
4. Há presunção relativa de que dívidas contraídas por um dos cônjuges durante a constância do casamento sob regime de comunhão parcial beneficiam a família, incumbindo ao cônjuge não devedor afastar essa presunção.
5. No caso, há elementos suficientes para presumir o benefício à família, diante da confissão da executada de que emitiu o cheque a pedido do marido e do depoimento deste, admitindo ter tomado o empréstimo com o exequente, dando em garantia o cheque em questão.
6. O veículo objeto da penhora foi adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens e, portanto, integra o patrimônio comum do casal, ainda que registrado apenas em nome do cônjuge da executada.
7. É possível a penhora do bem em nome do cônjuge da executada, limitada à meação correspondente à executada, em respeito à ausência de litisconsórcio passivo com o cônjuge não executado.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014, DJe 25.02.2014;
TJDFT, Acórdão 1951584, 0725803-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 13.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1950133, 0719357-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024.